Tribunal: TJES
Processo: 0001662-16.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001662-16.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por João Marcos Ferreira da Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou à pena de 13 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 222 dias-multa, pela prática de um roubo consumado e dois roubos tentados, qualificados pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do CP), reconhecido o concurso formal entre os delitos. Os fatos ocorreram por volta das 23h, quando o acusado e um comparsa abordaram três mulheres em ponto de ônibus, ameaçando-as com faca e arma de fogo artesanal para subtrair seus pertences. Uma das vítimas teve seus bens efetivamente subtraídos, enquanto as outras conseguiram escapar sem a perda de seus objetos. O réu foi preso nas imediações, portando os bens roubados, a faca e a arma utilizada no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) definir se é cabível a substituição do concurso formal pela continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de afastamento da vetorial das circunstâncias do crime
, a valoração negativa é legítima quando o delito ocorre em horário e condições que ampliam a vulnerabilidade das vítimas, como no presente caso, em que o roubo foi praticado por volta das 23h, contra três mulheres em via pública, com emprego de arma branca e arma de fogo artesanal, aumentando o potencial lesivo da conduta.

4. A dosimetria da pena é ato discricionário vinculado do juiz, só passível de revisão quando ausente fundamentação idônea ou quando desproporcional, o que não se verifica nos autos.

5.
Em relação ao pedido de aplicação da continuidade
, ressalta-se que o reconhecimento do concurso formal é adequado quando os crimes resultam de uma única ação, como no caso, em que o réu, em um mesmo contexto fático, praticou dois roubos tentados e um consumado. Inteligência do art. 70, do CP.

6. A substituição pelo instituto da continuidade delitiva não é cabível, pois pressupõe pluralidade de condutas e unidade de desígnios em contexto de continuidade temporal e circunstancial, o que não se configura nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001662-16.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOÃO MARCOS FERREIRA DA SILVA
(
DPE
)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
João Marcos Ferreira da Silva
contra a sentença de id. 15144146, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 13 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 222 dias-multa, pela prática de um roubo consumado e dois roubos tentados, qualificados pelo concurso de pessoas, pela violência/grave ameaça com arma branca (art. 157, § 2º, II e VII, CP) e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), reconhecido o concurso formal entre os três delitos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 19 de julho de 2024, na Avenida Elder Scherer, em frente ao supermercado Carone, no bairro Colina de Laranjeiras, no município da Serra, o acusado, em conluio com outro indivíduo não identificado, abordou as vítimas Sthefany Tessarolo Rangel, Luciana Lente Pimenta e “Milena”, que aguardavam transporte coletivo no ponto de ônibus.

Primeiramente, os indivíduos dirigiram-se à vítima “Milena”, perguntando-lhe as horas. Ao retirar o celular para verificar, a vítima foi surpreendida com o anúncio do assalto.

Na sequência, o réu e seu comparsa, portando uma faca e uma arma de fogo de fabricação caseira, passaram a ameaçar “Milena”, “Luciana” e “Sthefany”, exigindo que entregassem seus pertences.

Consta, que “Milena” tentou escapar, entrando em um ônibus que se aproximava, ocasião em que o acusado ainda tentou puxá-la e desferir um golpe de faca, que não se consumou, tendo a vítima seguido viagem no coletivo.

Ato contínuo, “Luciana”, para evitar entregar sua bolsa, tentou correr, mas foi puxada pelos cabelos e pela mochila, sofrendo investidas de faca do denunciado, sendo obrigada a entregar a bolsa contendo um celular Motorola e outros pertences.

Após os fatos, “Luciana” conseguiu fugir correndo em direção ao shopping, acompanhada de “Sthefany”, ocasião em que acionaram a Polícia Militar, que iniciou buscas nas imediações e encontraram o réu ainda nas proximidades.

Com ele, os militares apreenderam a bolsa da vítima “Luciana”, com celular e seus pertences, além da faca utilizada e uma arma de fogo artesanal em funcionamento

Passo, agora, a análise das teses defensivas.

Com relação
ao pedido de
afastamento das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria
, verifico que ao negativá-la em relação às três vítimas, o Magistrado, de forma correta, considerou o fato de ter sido o crime praticado no período noturno, quase 23h00, horário em que a vigilância está reduzida, devendo ser ressaltado, ainda, que nesse horário as vítimas (3 mulheres) se tornam mais vulneráveis.

Vale destacar, ainda, que a dosimetria é ato de discricionariedade vinculada do julgador e só comporta revisão em grau recursal quando desprovida de fundamentação ou flagrantemente desproporcional.

Na espécie, a motivação é suficiente e coerente com a prova (hora, local, vítimas, armas), inexistindo descompasso que autorize intervenção.

Assim,
conservo
a negativação da vetorial e, via de consequência, a pena imposta.

Quanto ao pedido de aplicação da continuidade delitiva em substituição ao concurso formal
, saliento que, no caso, com uma só ação, o acusado praticou duas tentativas de furto qualificado e um consumado, já que a ofendida “Luciana”, só teve seus bens recuperados após acionar a polícia militar, esta realizar diligências nas proximidades e conseguir deter o réu.

Desse modo, a aplicação do concurso formal está em consonância com o disposto no art. 70, do CP, não havendo que se falar em continuidade delitiva na hipótese.

Assim,
mantenho
a pena fixada na sentença.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.